Tribunal: TJDFT
Processo: 0712748-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712748-46.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela exequente em face de decisão que determinou a suspensão do curso do processo até o integral cumprimento do acordo celebrado com a executada, ora agravada. A agravante sustenta que “Não se pode admitir a suspensão sem a prévia homologação dos termos. Sem a homologação, o acordo não se converte em título executivo judicial. (...) A decisão agravada afronta diretamente essa lógica e a normativa administrativa do próprio Tribunal. O art. 487, III, 'b', do CPC impõe o dever de homologar a transação. Não é faculdade, é dever, quando preenchidos os requisitos formais. Ao se recusar a homologar e, pior, ao declarar expressamente que as penalidades não se aplicam, o magistrado desestimula a autocomposição” Afirma que “O fumus boni iuris está evidente na violação literal ao art. 487, III, 'b' do CPC, ao princípio da autonomia da vontade e à Portaria Conjunta 153/2024 deste Tribunal. O periculum in mora reside no risco iminente de inadimplemento sem a cobertura do título judicial. O acordo prevê pagamentos imediatos. Se a Agravada descumprir o pacto amanhã, a Agravante estará desamparada pela decisão que disse que "as penalidades não se aplicam". Pede “A concessão de TUTELA RECURSAL ANTECIPADA (EFEITO ATIVO), para reformar liminarmente a decisão agravada, determinando a imediata HOMOLOGAÇÃO da transação celebrada entre as partes (ID 255542293), convertendo-a em título executivo judicial, mantendo-se a suspensão do feito apenas como consequência do prazo de cumprimento, validando-se integralmente as cláusulas penais e o novo valor confessado.” Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Não há nos autos demonstração de que a espera pelo julgamento de mérito deste agravo, que não demorará mais do que poucos meses, poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Uma vez reformada a decisão no julgamento deste agravo, o acordo será homologado e formará o título executivo judicial, cujas cláusulas terão validade desde a data celebração do acordo, respeitando os prazos e valores estipulados pelas próprias partes, em expressão da autonomia da vontade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 31 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora